Tribunal: CARF
Processo: 15374.966360/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.966360/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROVA
DOCUMENTAL
JUNTADA
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a
impugnação exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações
excludentes previstas no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando
esta fundamenta sua decisão no argumento de que a DCTF retificada após o
despacho
decisório
exigia
comprovação
mediante
documentos
e/ou
demonstrativos que corroborassem o erro cometido. Trata-se, em verdade, do
chamado "diálogo das provas" corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
Além disso, as provas carreadas aos autos pelo relator do caso na instância a
quo, quando reunidas com as trazidas aos autos pela recorrente, já induzem a
convicção suficiente para o reconhecimento do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Fabiana
Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.966360/2009-41
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.415 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966360/2009-41

Trata-se de recurso voluntário interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da não homologação, pela Derat/RJ, da compensação de crédito de
pagamento indevido de IRRF com débito próprio.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
1. No dia 30.05.2008, a interessada transmitiu para a Receita Federal do Brasil (RFB) o
PER/DCOMP 30266.00468.300508.1.3.04-7901 (fls. 2/6), no qual informou possuir
crédito original na data da transmissão de R$ 131.284,59, oriundo de pagamento
indevido ou em valor maior que o devido de imposto de renda retido na fonte (IRRF), o
qual foi utilizado na compensação de débitos fiscais próprios.
2. A compensação declarada não foi homologada porque, segundo o despacho decisório
proferido eletronicamente pela extinta DERAT/RJ (fls. 8), constatou-se que o crédito
alegado já havia sido integralmente utilizado na quitação de débitos da interessada.
3. Fundamentou se a decisão nos seguintes dispositivos: artigos 165 e 170 do Código
Tributário Nacional (CTN); e art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
4. Cientificada do despacho decisório em 21.10.2009 (fls. 7), a interessada apresentou
sua manifestação de inconformidade com ele no dia dezenove seguinte (fls. 11/13).
Alegou, em síntese:
4.1. que pagou em duplicidade o IRRF (código de receita 0473) de R$ 131.284,59 do
período de apuração encerrado em 04.01.2008, conforme os comprovantes juntados aos
autos (fls. 14/16);
4.2. que, percebido o equívoco cometido, procedeu à retificação da respectiva DCTF;
4.3. que, como o erro cometido diz respeito apenas a cumprimento de obrigação
acessória (preenchimento de DCTF), ele não pode prejudicar o reconhecimento de
crédito tributário legítimo, razão pela qual deve ser homologada a compensação
declarada.
A DRJ/Rio de Janeiro I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
DCTF.
RETIFICAÇÃO
NÃO
ESPONTÂNEA.
INADMISSIBILIDADE.
A retificação não espontânea de DCTF que diminua débito anteriormente informado
deve vir acompanhada dos elementos de prova em que se fundamente.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
reitera as alegações contidas na manifestação de inconformidade e junta documentos no intuito
de fazer prova do pagamento indevido.
É o relatório.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.415 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966360/2009-41

Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A unidade de origem não homologou a compensação porque o processamento
eletrônico considerou que o pagamento do DARF indicado como origem do crédito (fls. 04)
havia sido integralmente utilizado para quitar o débito declarado. Com efeito, a própria
interessada reconhece que a DCTF retificadora capaz de justificar a redução do débito
concernente ao pagamento indevido só foi apresentada após a emissão do despacho decisório.
Apesar de o relator do caso na instância a quo ter se convencido de que o
verdadeiro débito alcançava o montante de R$ 132.697,63 (indicado na retificadora) e, não, os
R$ 263.982,22 (originalmente declarados), foi vencido porque a maioria dos julgadores entendeu
que a empresa não havia esclarecido o erro alegado nem foram juntados aos autos quaisquer
documentos e/ou demonstrativos que o corroborassem.
Diante disso, a recorrente esclarece que registrou na conta intitulada “Imposto de
Renda Retido – Remessas para o Exterior” os valores do imposto incidentes sobre as remessas ao
exterior que ocorreriam em 04/01/2008 no montante de R$ 289.478,83. Dentre estes, incluía-se o
IRRF sobre a remessa efetuada para o fornecedor Southern Schlumberger no valor de R$
131.284,59. No entanto, por um erro, houve o pagamento de dois DARF para a quitação do
referido IRRF (um no mesmo valor de R$ 131.284,59; outro no valor de R$ 132.697,93, já que
incluiu uma retenção adicional de R$ 1.413,04 referente a outra operação). Para comprovar tais
alegações, junta os documentos anexados às fls. 144/148).
Quanto ao fato de os esclarecimentos e documentos comprovativos só terem sido
trazidos aos autos em sede de recurso, há que se lembrar a regra veiculada no § 4o do artigo 16
do Decreto no 70.235/72 (que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF) acerca da
preclusão do direito do contribuinte apresentar prova documental após a impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em homenagem ao
princípio da verdade material, vem temperando a possibilidade de apresentação de novos
elementos de prova após a impugnação ou, mesmo, o recurso.
Particularmente, penso que esse “tempero” não pode extrapolar o sentido da
própria norma. Explico. É que para a criação de uma regra, como a estabelecida pelo referido §
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.415 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966360/2009-41

4o do artigo 16 do PAF, o legislador já sopesou os princípios e interesses coletivos normalmente
relevantes para a maioria dos casos concretos que sobrevirão aos seus futuros aplicadores.
Eventual superação da regra, sob a influência de princípios que pareçam acentuadamente
ofendidos em determinados casos concretos, como pode ocorrer com a verdade material, só há
de ser feita em especialíssimas situações, e, mesmo assim, pela autoridade judiciária (Cf. Ricardo
Marozzi Gregorio, Preços de Transferência – Arm’s Length e Praticabilidade – São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 204).
Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação revestem-
se de características que permitem enquadrá-los na própria regra veiculada no § 4o do artigo 16.
Isso porque as três alíneas que enumeram situações excludentes do dispositivo legal preveem
conceitos abertos ou indeterminados que podem e devem ser objeto de interpretação pelo
aplicador da lei. É o que ocorre com os conceitos de “força maior”, “fato ou direito
superveniente” e “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão no argumento de que a DCTF retificada após o despacho decisório
exigia comprovação mediante documentos e/ou demonstrativos que corroborassem o erro
cometido. Daí, o cabimento dos novos elementos trazidos aos autos. Trata-se, em verdade, do
chamado "diálogo das provas" corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
Ademais, esta turma também possui entendimento consolidado no sentido de que,
para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da DCTF depois de
formalizado o pleito, desde que coerentes com as demais provas produzidas nos autos. Confira-
se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO DE
2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório que
denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação de DARF
de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do contribuinte quanto ao
seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a apresentação de declaração de
compensação à prévia retificação de DCTF, bem como ausente comando legal
impeditivo de sua retificação enquanto não decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é possível a
retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins de formalização
do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as demais provas
produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa)
Pois bem.
A meu ver, as provas carreadas aos autos pelo relator do caso na instância a quo,
quando reunidas com as trazidas aos autos pela recorrente, já induzem a convicção suficiente
para o reconhecimento do crédito pleiteado.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.415 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966360/2009-41

Com efeito, a diferença entre o débito originalmente declarado (no valor de R$
263.982,22, cf. fls. 43) e o constante na declaração retificadora (no valor de R$ 132.697,63, cf.
fls. 45) corresponde exatamente ao valor recolhido mediante DARF (no valor de R$ 131.284,59,
confirmado às fls. 44) que se pretende repetir. Além disso, o pagamento daquele débito indicado
na retificadora foi recolhido mediante um outro DARF (também confirmado às fls. 44).
O razão da conta “Imposto de Renda Retido – Remessas para o Exterior” (fls.
144) e o demonstrativo de apuração de impostos diretos (fls. 145) registram os pagamentos dos
IRRF nos valores de R$ 131.284,59 e de R$ 1.413,04 (que totaliza o montante do débito
declarado, no valor de R$ 132.697,63). Outrossim, o espelho do contrato de câmbio liquidado
em 04/01/2008 em favor de Southern Schlumberger atesta a retenção dos R$ 131.284,59 pela
respectiva instituição financeira (fls. 148).
Considero, portanto, suficientemente comprovado o pagamento indevido.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital